Tribunal: TJES
Processo: 0000084-84.2024.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000084-84.2024.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELICOM BATISTA SILVA DE CERQUEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDÊNCIA E DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA AFASTAM A BENESSE. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES, que condenou denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06), à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa. A defesa postula a desclassificação do delito para posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma Lei). Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º), e a fixação de regime mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
Há três questões em discussão: (i) definir se é possível desclassificar a conduta imputada ao réu de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iii) analisar a possibilidade de fixação de regime inicial mais brando.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1.
A quantidade e a forma de acondicionamento da droga (55 pinos de cocaína, totalizando 83,6g), associadas às circunstâncias da apreensão e à ausência de instrumentos de consumo, indicam destinação mercantil e afastam a tese de uso pessoal.

2.
As declarações firmes e harmônicas dos policiais militares, colhidas sob o crivo do contraditório, revelam que o réu atuava na mercancia de entorpecentes, sendo corroboradas por denúncias da comunidade e pela apreensão da substância entorpecente embalada para a venda, em sua residência.

3.
Nos termos da jurisprudência consolidada, os depoimentos de agentes públicos possuem presunção de veracidade e idoneidade, cabendo à defesa o ônus de infirmá-los, o que não ocorreu no caso concreto.

4.
O réu possui ao menos quatro condenações penais transitadas em julgado por crimes como porte ilegal de arma de fogo, receptação, roubo, corrupção de menores e tráfico, circunstância que revela dedicação a atividades criminosas, e afasta o requisito subjetivo do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

5.
Diante da pena fixada entre 4 e 8 anos, e da ausência dos requisitos legais, mostra-se incabível o abrandamento do regime inicial para o aberto, consoante orientação do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

IV. DISPOSITIVO:
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 28, 33, caput e § 4º; CP, art. 33, § 2º, "b"; CF/1988, art. 5º, LVII.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000084-84.2024.8.08.0026
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: WELICOM BATISTA SILVA DE CERQUEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelação criminal, interposta por
WELICON BATISTA SILVA DE CERQUEIRA

contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itapemirim/ES (Id. 16003322), que o condenou pela prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, caput, da Lei 11.343/06),
às penas de 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial de cumprimento semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

A defesa postula, em suas razões, pela
desclassificação do crime
para a figura da posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06).

Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06), e o
abrandamento do regime inicial
(Id. 16003332).

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 9/5/2024, policiais militares em patrulhamento no bairro Itaóca, município de Itapemirim/ES, receberam informações de que havia um indivíduo praticando o tráfico de drogas próximo ao campo de futebol.

Em levantamentos preliminares, os agentes constataram tratar-se do ora recorrente, que possuía mandado de prisão em aberto.

Em revista pessoal nada de ilícito foi apreendido.

Já na residência do réu, foram apreendidos 55 (cinquenta e cinco) pinos de cocaína, totalizando 83,6 gramas de entorpecente.

Interrogado, o ora recorrente negou a prática do tráfico de drogas (Id. 16003287 e
link
Ids. 16003311-16003312).

Feito esse breve relato, p
asso a apreciar as teses recursais.

A pretensão de
desclassificação
não se sustenta, pois os elementos probatórios (orais e documentais),
afastam
a alegação de que os entorpecentes eram destinados ao uso pessoal, em especial, porque n
ão foram apreendidos petrechos utilizados para o consumo.

Com efeito, a
materialidade
do tráfico de drogas está estampada no boletim unificado nº 54502014, autorização para entrada em domicílio, autos de apreensão e constatação de substância entorpecente (Id. 16003287), e laudo químico toxicológico (Id. 16003297).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, Srs.
W
e
sley Pedroni de Souza
e
Laís Gomes Entringler
,
que, tanto na esfera policial, quanto em Juízo, esclareceram que a prisão foi motivada por denúncias de populares, indicando que o réu exercia o tráfico de drogas na localidade (Id. 16003287 e link Id. 16003311).

Não há provas de que as autoridades almejassem deturpar a verdade ou incriminar pessoa inocente.

E, nos termos da orientação jurisprudencial sedimentada nas Cortes Superiores, o depoimento, prestado por agentes de segurança em Juízo, constitui meio idôneo a resultar na condenação, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova,
o que não ocorreu.

A propósito, a simples condição de usuário não afasta a prática do tráfico de drogas, pois muitos praticam a comercialização no intuito de manter o vício, e as duas situações - usuário e traficante - não se excluem.

Assim, o conjunto probatório é suficiente para demonstrar que o réu incidiu na conduta do art. 33 da Lei 11.343/06, nas modalidades
“ter em depósito”

e
“guardar”

drogas
, embaladas para a venda, razão pela qual
não há como

acolher
a tese desclassificatória
.

Avançando, a
defesa postula pelo reconhecimento da minorante
do

tráfico privilegiado.

Entretanto,
e
m análise dos documentos acostados aos autos
(Ids. 16003287 e 16791388)
, é possível extrair que

o réu possui, ao menos,
outras
0
4
(
quatro
) condenaç
ões transitadas em julgado,
pela prática d
e porte ilegal de arma de fogo (0000238-72.2014.8.08.0020), receptação (0001477-14.2014.8.08.0020), roubo e corrupção de menor (0000387-34.2015.8.08.0020), e
tráfico de drogas (0000732-34.2014.8.08.0020).

Tal fato, somado às declarações dos policiais militares, evidencia que o apelante faz do crime seu meio de vida, e não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Por fim, mantida a reprimenda fixada na sentença, em patamar superior a 04 (quatro), e inferior a 08 (oito) anos, não prospera o pleito de
abrandamento do regime
inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade para o aberto, consoante orientação do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 16149433),
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator em negar provimento ao recurso.